Tribunal: TJPA
Processo: 0804060-97.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804060-97.2023.8.14.0070

APELANTE: PAULO BARRETO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Validade de prova testemunhal policial. Inviabilidade de desclassificação para uso pessoal. Redimensionamento da pena-base. Afastamento de causa de diminuição do tráfico privilegiado. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Barreto de Sousa contra sentença que o condenou à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustentou, em síntese, a nulidade da condenação por insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou desclassificação para uso pessoal (art. 28 da mesma lei), e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33). O Ministério Público defendeu a manutenção da condenação, com eventual ajuste na dosimetria.

II. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) examinar se a dosimetria da pena observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais; (iii) averiguar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. razões de decidir

3.

A condenação é mantida com base em provas robustas, incluindo depoimentos coerentes de policiais civis colhidos sob contraditório judicial, laudos toxicológicos e apreensão de significativa quantidade de drogas (968g de cocaína do tipo oxi), além de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, dinheiro fracionado e fita adesiva).

4.

Os depoimentos policiais gozam de fé pública e, quando prestados em juízo de forma harmônica e coerente, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível, diante da expressiva quantidade de droga apreendida e do contexto probatório que evidencia a prática de atividade mercantil ilícita.

6.

A pena-base foi fixada de forma inadequada na sentença, ao valorar separadamente a natureza e a quantidade da droga como vetores distintos, contrariando entendimento consolidado do STJ que reconhece tratar-se de um único fator judicial negativo.

7.

Redimensiona-se a pena-base para 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, considerando dois vetores negativos: maus antecedentes e natureza/quantidade da droga, com exasperação de 1/3 sobre o mínimo legal.

8.

Na segunda fase, ausente recurso ministerial, não se aplica a agravante da reincidência por força do princípio da non reformatio in pejus.

9.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) não se aplica, pois o réu não é primário e possui maus antecedentes, condição que inviabiliza a concessão do benefício, segundo a jurisprudência dominante do STJ.

10.

Mantém-se o regime inicial fechado, em atenção a reincidência do réu, bem como nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e §3º, da Lei de Drogas.

IV. dispositivo e tese

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a condenação por tráfico de drogas fundada em depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial, quando coerentes e corroborados por outras provas.

2.

A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas conjuntamente como um único vetor judicial negativo na dosimetria da pena.

3.

A presença de maus antecedentes é suficiente para afastar a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6ª Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022; STJ, AgRg no HC 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22.12.2022; STJ, AgRg no HC 928.456/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente povido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
PAULO BARRETO DE SOUSA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
900 (novecentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas).

Em suas razões recursais (ID. 00215070v004), a defesa alega: (i) aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
, tendo em vista ser recurso exclusivo da defesa; (ii)
insuficiência de provas
para condenação, sustentando que a sentença se baseou exclusivamente em depoimentos de agentes policiais, comprometidos pela atuação na repressão penal, sem corroboração de outras provas independentes; (iii) ausência de elementos que demonstrem o exercício de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal descrito no art. 33 da Lei de Drogas; (iv) necessidade de desclassificação para o art. 28 da mesma lei, sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida consigo (pequenas porções) seria compatível com uso pessoal; (v) em caráter subsidiário, postula a
redução da pena-base
à fração mínima legal, afastando a valoração negativa da natureza da substância entorpecente, bem como a
aplicação da

causa de diminuição do tráfico privilegiado
, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 23512230, o Ministério Público sustenta: (i) a validade dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório judicial, em consonância com os demais elementos constantes dos autos, como laudos periciais e termo de apreensão; (ii) a suficiência do conjunto probatório, destacando a apreensão de aproximadamente 1kg de substância entorpecente (cocaína - oxi), além de maconha, balança de precisão, dinheiro fracionado e indícios de habitualidade na traficância; (iii) que a dosimetria foi adequadamente fundamentada, não merecendo reparos; (iv) por fim, requer o
desprovimento do recurso
.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
, apenas para reavaliar a primeira fase da dosimetria da pena, reconhecendo o excesso na valoração negativa da natureza da droga, com possível redimensionamento da pena-base,
mantendo-se, contudo, a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Barreto de Sousa
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime fechado, e
900 (novecentos) dias-multa
, pela prática do delito descrito no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas).

O réu foi denunciado pela prática de tráfico ilícito de drogas, após ter sido
preso em flagrante
no
interior de sua residência
, onde foram apreendidos cerca de
968g de cocaína (oxi)
e
5,3g de maconha
, conforme o Laudo Toxicológico Definitivo.

Cumpre transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa:

“(...) no dia 04 de setembro de 2023, por volta das 11h00min, o acusado PAULO BARRETO DE SOUSA foi preso em flagrante pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido na Travessa Francisco Maués, nesta cidade. Conforme consta, a Polícia Civil recebeu informações de que acusado traficava drogas em sua residência, situada a Travessa Francisco Maués Carvalho, nº 288, Bairro Algodoal, casa dos fundos, segundo a denúncia, PAULO seria foragido da Justiça e costumava vender crack e maconha, pelo valor aproximado de R$10,00, cada pedra de crack (aproximadamente uma grama). A Denúncia revelou ainda que, os usuários entravam pelo beco e acessavam a casa de PAULO que ficava nos fundos de um quintal, que na residência do acusado existia um cano de PVC cortado na vertical, de tal forma que a droga escorregava para o usuário no pavimento de baixo. Diante das informações, na data e hora ao norte, uma equipe de investigadores da Superintendência do Baixo Tocantins se deslocou ao endereço apontado, em num veículo descaracterizado, e ficaram observando a movimentação, por cerca de uma hora, neste período, verificaram fluxos de pessoas, com características de usuários (olhos vermelhos, dentes amarelados, roupas sujas e extremamente magros). Por volta 12 h, visualizaram PAULO saindo da residência para atender um possível usuário de drogas, que PAULO se aproximou do indivíduo e entregou um invólucro que estava na mão e recebeu valores em dinheiro, neste instante PAULO visualizou o carro e notou que se tratavam de policiais que estavam usando colete, ato contínuo, empreendeu fuga. Diante da situação de flagrância, a equipe saiu do veículo e correu em busca do acusado, logrando êxito em sua prisão em flagrante. Realizada revista pessoal, foram encontrados em posse do acusado 02 (DUAS) TROUXINHAS DE OXI (DERIVADO DA COCAÍNA), UMA PENSANDO 5,2 GRAMAS E OUTRA PESANDO 7,7 GRAMAS E 01 (UM) PAPELOTE DE MACONHA, DE APROXIMADAMENTE 5,3 GRAMAS, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) E UMA UM CELULAR DA MARCA XIAOMI REDMI NOTE 12, além disso, foi verificado que o acusado possuía um mandado de prisão em aberto. Diante do baixo efetivo policial, não foi possível abordar o usuário, que empreendeu fuga. Em seguida, considerando o flagrante e a fundada suspeita de que na residência do acusado existiam mais substâncias entorpecentes, a Polícia Civil ingressou na residência, da qual PAULO saiu com substâncias entorpecentes, e no momento em que iniciavam a revista, chegou na residência Raimunda do Socorro Pinheiro Barreto, mãe do acusado, alegando-se a proprietária da casa, assim realizada a revista na presença da proprietária, foram encontrados em um dos quartos, embaixo de um colchão, 01 (UM) TABLETE DE 800 GRAMAS DE OXI. Em cima de um guarda-roupa, foi encontrada 01 (UMA) PEDRA DE 174 GRAMAS DE OXI, 01 (UMA) PEDRA DE OXI DE 10 GRAMAS, 02 (DUAS) PETECAS DE OXI DE 01 GRAMA CADA, 01 (UMA) PEDRA DE 5 GRAMAS DE OXI E 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO TAMANHO PEQUENO, conforme Termo de Exibição e Apreensão (Id. 101519923 - Pág. 10). Além disso, RAIMUNDA, mãe do acusado entregou a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em moedas e cédulas, que estava dentro do guarda-roupa de PAULO. Em sede policial, RAIMUNDA DO SOCORRO PINHEIRO BARRETO, mãe do acusado, afirmou que, foi avisada que seu filho PAULO acabara de ser preso, que passou a procurar o documento do filho, mas somente encontrou um valor em espécie no guarda-roupa do mesmo, que ao sair da residência, viu o filho preso, que foi até Delegacia acompanhá-lo, ocasião em que foi avisada que os policiais foram até a residência e queriam adentrar no local, razão pela qual, voltou até a casa e abriu a porta de sua residência para os policiais, os quais fizeram uma busca no local, acompanhados pela depoente, momento em que os policiais encontraram drogas no quarto de seu filho PAULO, que a depoente conduzida pelos policiais até a Delegacia, mas nega ter envolvimento com tráfico de drogas, assim como nega ter conhecimento de que seu filho traficava. Ao ser questionada sobre a “calha de PVC” supostamente utilizada para transporte de drogas, RAIMUNDA afirmou que o cano PVC é uma calha defeituosa que ainda não foi consertada, que não sabe se o cano era utilizado para transporte de drogas. Em sede policial o acusado PAULO BARRETO DE SOUSA confessou parcialmente os fatos imputados, afirmou que trazia consigo “um pouco” de maconha e um isqueiro, e que guardava em sua residência, 70 gramas de OXI, substância que segundo ele pertencia ao traficante BEBÊ, que nega ser o possuidor das demais substâncias apreendidas.”

A tese central da defesa consiste na alegação de insuficiência probatória, sustentando que a condenação foi baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares, sem outras provas independentes. Em caráter subsidiário, pugna pelo redimensionamento da pena-base, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente quanto à natureza e quantidade da droga, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 - tráfico privilegiado.

Eis a suma dos fatos.

Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 20961907 - Pág. 10)
,
Boletim de Ocorrência
(ID 20961907 - Pág. 2/3)
,
Laudo Toxicológico Provisório e Definitivo
(ID 20961957)
, e
auto de prisão em flagrante
.

De acordo com o laudo toxicológico, o resultado da perpícia foi:

”POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, na substância petrificada de coloração amarelada, tratando-se de 02 (duas) embalagens, do tipo “tablete”, sendo 01 (uma) grande, confeccionada com fita adesiva vermelha e amarela e plástico incolor e 01 (uma) menor, confeccionada com plástico verde, fechada com fio plástico azul, ambas acondicionando substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 968,0 g (novecentos e sessenta e oito gramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida como COCAÍNA, na substância petrificada de coloração amarelada, tratando-se de 06 (seis) embalagens, sendo 04 (quatro) grandes, confeccionadas com plástico verde, fechadas com fio plástico azul, verde e róseo e 02 (duas) pequenas, confeccionadas com plástico azul, fechadas com fio plástico róseo, todas acondicionando substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 28,2 g (vinte e oito gramas e dois decigramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, tratando-se de 01 (uma) embalagem pequena, confeccionada com papel filme PVC, acondicionando erva seca prensada, pesando no total 5,3 g (cinco gramas e três decigramas).”

Depreende-se dos autos que primeiramente foi encontrado em poder do acusado duas trouxinhas de oxi, uma pesando aproximadamente 5,2 gramas e a outra 7,7 gramas, um papelote de maconha, pesando 5,3 gramas. Em seguida, no interior da residência fora encontrado, em baixo de uma cama, um tablete de 800 gramas de oxi, além de uma pedra de 174 gramas, em cima de um guarda-roupas, e uma pedra de oxi de 10 gramas, bem como a quantia de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais), em espécie, e apetrechos como balança de precisão e rolo de fita adesiva.

No tocante à autoria, os depoimentos colhidos em juízo corroboram a versão apresentada pela acusação.

Os
policiais militares
responsáveis pela prisão do réu afirmaram, em juízo, de forma coerente e sem contradições:

A testemunha,
IPC ELIAS FERREIRA BAIA,
declarou que:

“
[...] receberam informações de que o acusado, conhecido como “cabeça” estava traficando droga e que ele estava foragido do sistema prisional, que passaram a investigar acusado fazendo campana e constataram o movimento de usuários de drogas entrando e saindo da casa do acusado, que o acusado desconfiou da movimentação e tentou fugir, mas a equipe policial conseguiu capturá-lo, que fizeram busca pessoal e encontraram duas porções pequenas de oxi e dinheiro trocado, que na delegacia o acusado negou que morava aquela residência, o que foi motivo de desconfiança, que decidiram ir até a casa do acusado, que conseguiram falar com a mãe do acusado e deu permissão para entrada na asa, que encontraram mais drogas do tipo Oxi, cerca de 1kg, no quarto do acusado e moedas e dinheiro trocados, que por esse motivo encaminharam a mãe do acusado para a delegacia, que já conhecia o acusado, que ele já foi preso por roubo em uma escola estadual no ano de 2017, que como o efetivo da polícia era baixo, deram prioridade de prender o acusado, que sobre a calha a equipe policial acredita que o acusado usava para transportar a droga até os usuários, pois a calha saia da janela do quarto do acusado até a frente da casa [...]”.

A testemunha ANTONIO JOSÉ FARIAS NONATO, IPC,
confirmou integralmente o depoimento anterior e afirmou que:

“
[...] receberam várias denúncias anônimas de que o acusado era foragido da policial e estava vendendo droga, que se deslocaram para o local e fizeram campana e constataram grande movimentação de usuários na casa do acusado, que tinha algumas vezes em que Paulo ia até a frente da casa e repassava algo para os usuários e os usuários para o acusado, que quando o acusado percebeu a presença da polícia, tentou fugir mas foi capturado, que na abordagem foi encontrada 3 trouxinhas de droga, que se deslocaram até a depol para consultarem se havia mandado de prisão contra o acusado e realmente havia mandado de prisão e aberto, que o delegado mandou a equipe policial voltar a casa para fazer uma varredura, que a mãe do acusado permitiu a entrada e no quarto do acusado foi encontrado debaixo do colchão havia uma tablet de oxi e mais drogas, bem com uma quantidade de dinheiro, balança de precisão e fita crepe, que já conhecia o acusado de outra oportunidade e que já haviam prendido ele, que não sabe detalhes do mandado de prisão em desfavor do acusado, que sobre a calha o acusado despachava a droga por este tubo de pvc que levava até os usuários de drogas na parte debaixo da casa, pois a casa é de dois andares e o acusado morava em cima [...]”.

A testemunha DENILSON DA SILVA BITENCOURT, IPC, declarou que:

“
[...] após denúncias de colaboradores prestadas a Policia Civil informaram que o acusado traficava drogas em sua residência, receberam várias denúncias anônimas de que o acusado era foragido da policial e estava vendendo droga, que se deslocaram para o local e fizeram campana e constataram grande movimentação de usuários na casa do acusado, que tinha algumas vezes em que Paulo ia até a frente da casa e repassava algo para os usuários e os usuários para o acusado, que quando o acusado percebeu a presença da polícia, tentou fugir mas foi capturado, que o acusado foi abordado e com ele teriam encontrado em posse do acusado 02 (duas) unidade de substância “semelhante” a OXI,, balança de precisão e dinheiro que não recorda o valor. Que após condução do acusado a delegacia retornaram para residência do mesmo e para acesso a ela adentraram em uma vila onde tinha outras residência. Que após adentrarem encontraram no armário da parte de baixo da residência um tablete de droga cerca de 1kg, que havia um cano que era utilizado para transportar a droga até o usuário, que esse cano não era utilizado para escoar água, que já prendeu Paulo em 2017 por roubo, que devido ao tempo não recorda se havia mandado de prisão em aberto contra o acusado, que a mãe do acusado disse que a droga era do acusado [...]”.

Já a
testemunha RAIMUNDA DO SOCORRO PINHEIRO BARRETO
, mãe do acusado, afirmou, em juízo:

“[...] que presenciou a apreensão de apenas uma barra de droga, que não sabe sobre toda a quantidade de droga apreendida pelos policiais, questionada sobre a “calha” (cano de PVC) informou que caiu em razão de chuvas. Que seu filho (acusado) é pescador e tinha acabado de chegar de viagem, que os policiais amarraram seu filho com uma corda, que autorizou a revista na residência, que foi encontrada apenas uma barra de droga, que seu filho é usuário de drogas, que seu filho nunca traficou [...]”.

Por sua vez, o
acusado PAULO BARRETO DE SOUSA
, em seu interrogatório judicial,
admitiu o porte de duas porções de oxi e uma de maconha
, alegando serem para uso pessoal, negando a existência de outras substâncias na residência. Entretanto, sua versão restou
fragilizada pelas contradições
em relação ao depoimento da mãe e pelos relatos dos policiais, que gozam de fé pública e foram prestados sob o crivo do contraditório.

Verifica-se que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, foram harmônicos, coesos e apontaram o réu como o responsável pela guarda dos entorpecentes apreendidos tanto em sua posse quanto no interior de sua residência. Ademais, a própria genitora do réu afirmou em juízo que presenciou o momento em que os policiais encontraram uma barra de drogas embaixo do colchão do seu filho, apesar de alegar que Paulo é apenas usuário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
os depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes, têm validade probatória
, sobretudo quando confirmados em juízo:

“Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).”

(AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.).

Ademais,
a apreensão de quase 1kg de cocaína (oxi)
, além de apetrechos comuns ao tráfico (balança de precisão, rolo de fita adesiva), revelam o inequívoco
exercício de atividade mercantil ilícita
, sendo inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Afasta-se, portanto, a alegação de insuficiência probatória.

2. Da dosimetria da pena

2.1 Primeira fase

O Juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 08 (oito) anos e 06 (seis) de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, considerando como negativas
três circunstâncias judiciais
:
maus antecedentes
,
quantidade da droga
e
natureza da substância
.

Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a
natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas em conjunto
, como um
único vetor judicial negativo
, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006:

“
A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise
.” (AgRg no HC 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/12/2022) (grifei).

Assim, restam
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
:

(i)
maus antecedentes
, conforme expressamente reconhecido na sentença e certidão de ID nº 20961927; (ii)
natureza e quantidade da droga
, consideradas conjuntamente.

Aplica-se, para cada vetor, o acréscimo proporcional de
1/6,
conforme padrão de dosimetria consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Partindo do mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a exasperação de
1/3 (soma de dois vetores negativos)
conduz à pena-base de:

·

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

·

666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

2.2 Segunda fase

O juízo de origem
não reconheceu nenhuma agravante ou atenuante
nesta fase,
mesmo sendo o réu reincidente
(ID nº 20961927).

Em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, não é possível reconhecer de ofício a agravante da reincidência nesta instância, diante da ausência de recurso ministerial.

Assim,
mantém-se inalterada a pena intermediária: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

2.3 Terceira fase – Causa de diminuição do § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado)

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Contudo, o réu
não é primário
, conforme reconhecido na sentença, que consignou expressamente seus
maus antecedentes, além da certidão de ID nº 20961927,
estando ausente, portanto, requisito objetivo necessário
.

A jurisprudência do STJ é firme ao entender que a
ausência de primariedade ou existência de maus antecedentes é suficiente, por si só, para afastar o tráfico privilegiado
: “
A presença de maus antecedentes justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, por ausência de requisito objetivo
.” (AgRg no HC 928.456/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/05/2025) (grifei).

Embora o juízo sentenciante não tenha explicitado o afastamento da minorante na terceira fase, tal exclusão encontra fundamento implícito na análise da primeira fase (reconhecimento dos maus antecedentes), razão pela qual
a manutenção da condenação sem redução é juridicamente válida e não configura
reformatio in pejus
.

Desse modo, fixo a pena final e definitiva do réu em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

3. Regime inicial e substituição da pena

Mantém-se o
regime inicial fechado
, considerando a reincidência do réu (certidão ID nº
20961927;
processo nº 0010316-31.2019.814.0070) e nos termos do art. 33, §2º,”b” e § 3º, da Lei de Drogas.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto por
Paulo Barreto de Sousa,
tão somente para redimensionar a pena
, que fixo definitivamente em:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 25/06/2025